Tribunal: TJSP
Processo: 1003766-88.2021.8.26.0590
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Auxiliar de enfermagem – São Vicente – Adicional Insalubridade – Grau máximo – Laudo pericial – Possibilidade:

– Constatada insalubridade em grau máximo por meio de prova pericial, o adicional reflete esse patamar.

Auxiliar de enfermagem – São Vicente – Adicional Insalubridade – Base de cálculo – Salário base – Salário mínimo – Possibilidade:

– O

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Auxiliar de enfermagem – São Vicente – Adicional Insalubridade – Grau máximo – Laudo pericial – Possibilidade:

– Constatada insalubridade em grau máximo por meio de prova pericial, o adicional reflete esse patamar.

Auxiliar de enfermagem – São Vicente – Adicional Insalubridade – Base de cálculo – Salário base – Salário mínimo – Possibilidade:

– O município tem autonomia para reger a remuneração de seus servidores, de forma que a base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo, enquanto assim dispor a lei local.